Tribunal: TJSP
Processo: 1551495-53.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FURTOS PRATICADOS COM EMPREGO DE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade: (i) do inquérito policial; (ii) das provas obtidas durante o cumprimento de mandado de prisão; e (iii) do feito, por suposto cerceamento de defesa – Inocorrência – Pleitos de mérito voltados à absolvição

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FURTOS PRATICADOS COM EMPREGO DE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade: (i) do inquérito policial; (ii) das provas obtidas durante o cumprimento de mandado de prisão; e (iii) do feito, por suposto cerceamento de defesa – Inocorrência – Pleitos de mérito voltados à absolvição por falta de provas ou, ainda, por atipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância – Pleito subsidiário de redução da reprimenda – Autoria e materialidade demonstradas – Gravidade concreta das condutas que impedem o reconhecimento de sua insignificância penal – Pena e regime prisional que não comportam alteração – Preliminares afastadas e recurso desprovido.